Tribunal: TJES
Processo: 5009830-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009830-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: PEDRO EMANOEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009830-30.2024.8.08.0012

EMBARGANTE
: PEDRO EMANOEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CARIACICA,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO. DEMANDA ENVOLVENDO EXCLUSIVAMENTE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO DE DIFÍCIL MENSURAÇÃO IMEDIATA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida e condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico estimado.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de contradição interna no acórdão proferido, ao condenar o recorrente/embargado em honorários sob o valor da condenação, embora não tenha havido condenação em obrigação de pagar, apenas em obrigação de fazer. Aduz, ainda, que a possível utilização do valor da causa (R$ 1.412,00) como base de cálculo resultaria em honorários advocatícios irrisórios, circunstância que autorizaria a aplicação excepcional do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, mediante arbitramento equitativo.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, assiste razão à parte embargante. Isso porque o acórdão embargado fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação ou proveito econômico estimado, embora a demanda envolva exclusivamente obrigação de fazer, consistente no fornecimento continuado de insumos e equipamento médico, cujo proveito econômico se revela de difícil mensuração imediata.

5. Com efeito, à luz do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Todavia, no caso concreto, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) mostra-se irrisório, circunstância que conduziria à fixação de verba honorária em montante excessivamente reduzido, incompatível com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Nesse contexto, mostra-se aplicável, de forma excepcional, o disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa.

6.
Isto posto,
CONHECIDO E ACOLHIDO
os embargos de declaração opostos, conferindo-lhes efeitos infringentes para:

Onde se lê:

“7. Sem custas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou proveito econômico estimado), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Leia-se:

“7.
Sem custas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
R$500,00 (quinhentos reais).”

8. Sem custas e honorários no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)